Tribunal: TJDFT
Processo: 0004426-58.2015.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Provas. Depoimento de policial. Pena. Circunstância atenuante.
1 – Mantém-se a condenação se as provas – imagens do sistema de segurança, laudo pericial e depoimento de testemunha - não deixam dúvidas de que o acusado, na companhia de agente não identificado, subtraiu veículo estacionado em frente à residência da vítima.
2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
3 - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).
4 - Apelação não provida.